Tribunal: TJES
Processo: 0000843-53.2022.8.08.0047
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão julgador: WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Homicídio Qualificado
Data de julgamento: 2024-09-12

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0000843-53.2022.8.08.0047

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO e outros

APELADO: WELLINGTON DOS SANTOS SILVA e outros

RELATOR(A):
WALACE PANDOLPHO KIFFER

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

SEGUNDA
CÂMARA C
RIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL
Nº
00
00
843
-
5
3
.20
2
2
.8.08.00
47

AP
ELAN
TE
S
: MINISTÉRIO PÚBLICO ESTAD
UAL E WELLINGTON DOS SANTOS SILVA

APELADOS: WELLINGTON DOS SANTOS SILVA E MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL

RELATOR: DESEMBARGADOR WALACE PANDOLPHO KIFFER

ACÓRDÃO

EMENTA:
APELAÇÃO CRIMINAL. PENAL E PROCESSUAL PENAL. HOMICÍDIO.
ARTIGO

121, §2º,
INCISO
IV,
DO
CÓDIGO PENAL
DECISÃO PROFERIDA PELO CONSELHO DE SENTENÇA.
PRELIMINAR DE INTEMPESTIVIDADE REJEITADA.
PEDIDO DE REDIMENSIONAMENTO DA PENA BASE PARA O MENOR PATAMAR.

IMPOSSIBILIDADE.

CONDENAÇÃO MANTIDA.
RECURSO
S

CONHECIDO
S
E
DES
PROVIDO
S
.

1.
A tempestividade do recurso é aferida pela data de sua interposição, sendo a apresentação extemporânea das razões mera irregularidade que não impede o seu conhecimento.
Preliminar rejeitada.

2. A decisão do júri somente admite anulação quando não possui nenhum apoio nas provas trazidas aos autos, vez que é lícito aos jurados optar por uma das versões a eles apresentadas para análise.

3
.
O Enunciado de Súmula n. 713 do STF preconiza que
o
efeito devolutivo da apelação contra decisões do júri é adstrito aos fundamentos da sua interposição.
In casu
,
o recurso de apelação da defesa não merece ser conhecido.

4
.
Quanto a possibilidade de redução da pena-base, como requer a douta defesa técnica, relevante registrar que o Estatuto Repressivo não elenca um critério para estabelecimento do
quantum
a ser fixado, existindo diversas correntes doutrinárias e fórmulas aplicadas pelos julgadores para se alcançar um resultado satisfatório,
como ocorreu no caso dos autos.

5.

Recurso s conhecido s e des provi do s
.

VISTOS,
relatados e discutidos os presentes autos, em que são partes os acima mencionados.
ACORDA
a Egrégia
Segunda
Câmara Criminal
,
à unanimidade,
CONHECER
do
s
recurso
s

e

NEGAR
-LHE
S

PROVIMENTO
,

nos termos do voto d
o
Relator.

Vitória, ES, em ___/_________/2024.

RELATOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento aos recursos, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 012 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER

Composição de julgamento: 012 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Relator / 020 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Revisor / 026 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Vogal
VOTO REVISOR
020 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
026 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTO VENCEDOR

SEGUNDA
CÂMARA C
RIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL
Nº
00
00
843
-
5
3
.20
2
2
.8.08.00
47

AP
ELAN
TE
S
: MINISTÉRIO PÚBLICO ESTAD
UAL E WELLINGTON DOS SANTOS SILVA

APELADOS: WELLINGTON DOS SANTOS SILVA E MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL

RELATOR: DESEMBARGADOR WALACE PANDOLPHO KIFFER

VOTO

Conforme lançado em relatório, trata-se de recursos de Apelação Criminal interpostos por
MINISTÉRIO PÚBLICO
ESTADUAL e WELLINGTON DOS SANTOS SILVA
,

em razão da Sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara criminal de São Mateus/ES, que em decorrência do veredicto proferido pelo Conselho de Sentença, julgou parcialmente procedente a denúncia, condenando-o como incurso no artigo 121, §2º, inciso IV, do Código Penal, à pena de 13 (treze) anos e 04 (quatro) meses de reclusão, a cumprir inicialmente no regime fechado.

O
ora apelante
Wellington
, apresentou razões de recurso no Id. 8013594, pugnando inicialmente por sua absolvição, sob o argumento de que agiu em legítima defesa, pretendendo ainda, de forma alternativa, a desclassificação para a forma simples do crime de homic
ídio.

Requer, ainda,
a revisão da dosimetria da pena, com vistas a redução da pena-base fixada, assim como a isenção do pagamento de indenização pelos danos causados em razão da morte da vítima.

J
á o
Parquet
,
apresentou razões de apelo no Id. 8013603, pugnando somente pela revisão da dosimetria, a fim de que o vetor afeto as circunstâncias do crime seja avaliada de forma mais ampla do que aquela declinada na sentença, conferindo um maior acréscimo à pena-base fixada, dadas as peculiaridades do crim
e.

Pois bem.

Constatada a presença dos pressupostos de admissibilidade do recurso, passa-se à análise dos argumentos nele contidos.

PRELIMINAR DE INTEMPESTIVIDADE DO RECURSO DE APELAÇÃO INTERPOSTO PELO MINISTÉRIO PÚBLICO DE 1º GRAU

Em relação a alegação de intempestividade do recurso, importa ressaltar que
a r. sentença foi proferida em plenário do Júri na data de 26/07/2023, sendo as partes intimadas de decisão, oportunidade em que o membro do
Parquet
de 1º grau manifestou-se pela interposição de recurso de apelação nos termos do artigo 593, inciso III, alínea “c”, do Código de Processo Penal, apresentando as competentes razões de apelo em 13/02/2024.

Em 26/10/2023 o Ministério Público de 1º grau foi intimado eletronicamente para apresentar suas razões de recurso, assim como as correspondentes contrarrazões de apelação. Extrai-se ainda dos documentos constantes dos presentes autos eletrônicos, que somente em 13/02/2024 o recurso de apelação e as respectivas contrarrazões ao apelo da defesa foram protocolados eletronicamente pelo membro do Parquet de 1º grau.

De modo que, sobre o tema os Tribunais Pátrios, seguindo entendimento do Superior Tribunal de Justiça, têm julgado no sentido de que se trata de mera irregularidade, não impedindo o conhecimento do recurso, como o que ora se aprecia.

Dessa forma, merece ser superada a questão ventilada à título de preliminar, devendo, assim, ser conhecido o recurso de apelação interposto pelo Ministério Público de 1º grau.

MÉRITO

Consta no caderno processual, que:

“
(...)

] No dia 26 de março de 2022, aproximadamente às 21h03, no bar "Resenha dos amigos", localizado na Rodovia BR 101, KM 78, Rio Preto, Comunidade Divino do Espírito Santo, Zona Rural de São Mateus, nesta Cidade e Comarca, o denunciado, de forma voluntária, livre e consciente, com emprego de arma de uma faca, por motivo fútil, mediante dissimulação, com
animus necandi,
matou SÉRGIO MARCIO MELO DOS SANTOS.

Segundo apurado, nas circunstâncias de espaço acima descritas, na tarde do dia 26 de marco de 2022, autor e vítima estavam no bar "Resenha dos amigos", consumindo bebida alcoólica jogando sinuca, ocasião em que iniciaram discussão em decorrência do jogo. O denunciado dizia que SÉRGIO estava roubando no jogo.

Diante da briga, o proprietário do estabelecimento, o Senhor ALMIR JOSEFA DA PENHA, pediu que eles parassem de jogar, o que eles
acataram. SÉRGIO permaneceu no local enquanto WELLINGTON saiu do bar, retomando aproximadamente dez minutos depois.

Quando WELLINGTON retornou, algumas pessoas que estavam no estabelecimento o revistaram, constatando que ele não estava armado. Ele ingressou no local, ficando na companhia de sua esposa NILDA e de sua sogra, LUZIA.

Em determinado momento, WELLINGTON chamou SERGIO para se reconciliarem, dizendo, "tá de boa aquela briga" e eles iniciaram uma conversa. Nesse contexto, a vítima visualizou a faca na cintura do denunciado, instante em que este sacou aquela, desferindo uma facada em seu abdômen. O denunciado tentou ainda dar um segundo golpe, todavia, foi impedido pela atuação de terceiros.

Consta que antes de ingressar no bar escondeu a faca em um coqueiro. Registra-se ainda existência de desavença anterior entre os envolvidos, tendo WELLINGTON, nessa ocasião pretérita, fraturado o braço da vítima com um taco de sinuca.

O crime foi praticado ainda por motivo fútil, em virtude de desavença decorrente de jogo de sinuca.

O delito foi perpetrado mediante dissimulação, uma vez que WELLINGTON convidou SÉRGIO para se reconciliarem e, durante a conversa, efetuou o golpe de faca, ceifando a vida da vítima. Constam nos autos: o BU nº 47359793; laudo de exame de local de crime contra a vida; auto de apreensão da arma utilizada para a prática do delito; laudo de exame cadavérico, fl. 50 [...]”

Finda a instrução processual, o réu foi levado a julgamento pelo Tribunal Popular do Júri, sendo ao final condenado pelo crime de homicídio qualificado, nos termos do artigo 121, §2°, inciso IV, do Código Penal, cuja pena alcançou de 13 (treze) anos e 04 (quatro) meses de reclusão.

DO RECURSO DA DEFESA DE WELLINGTON - ABSOLVIÇÃO - DESCLASSIFICAÇÃO PARA MODALIDADE SIMPLES - ISENÇÃO DANOS MORAIS

De plano,

não se pode olvidar que o art. 5º, inciso XXXVIII, alínea “c” da Constituição Federal, garante expressamente o princípio da soberania de veredictos, segundo o qual, o Conselho de Sentença tem independência para proferir o seu
decisum,
de maneira que não pode sofrer intervenções do juízo comum no mérito, não obstante o art. 593, inciso III, alínea “d”, do Código de Processo Penal, permite a anulação do julgamento nas hipóteses em que a decisão proferida pelo Conselho de Sentença for manifestamente contrária à prova dos autos.

Em que pese o esforço expendido pela douta defesa técnica que pugna em suas razões de recurso pela absolvição do apelante, pela desclassificação do crime pelo qual foi condenado pelo Conselho de Sentença, assim como pela isenção do pagamento de indenização por danos causados pela morte da vítima, nota-se dos autos que a petição de interposição do recurso de apelação encontra-se arrimada no artigo 593, inciso III, alínea “c”, do Código de Processo Penal, o que limita a sua abrangência quanto a análise da matéria, apenas em relação a eventual “erro ou injustiça no tocante à aplicação da pena ou da medida de segurança”.

Dessa forma, a busca pelo reexame do julgamento em relação a tais matérias não se revela possível, tendo em vista que o efeito devolutivo da apelação contra decisões do Júri é adstrito aos fundamentos da sua interposição em obediência ao princípio do
tantum devolutum quantum appelatum
, a teor do enunciado da Súmula nº 713 do STF, in verbis:

"
O efeito devolutivo da apelação contra decisões do Júri é adstrito aos fundamentos da sua interposição
".

Com efeito, diante dos entendimentos jurisprudenciais
sobre o tema
, tenho que o recurso de apelação da defesa não merece ser conhecido quanto aos pedidos anteriormente mencionados, vez que o efeito devolutivo do recurso de apelação é adstrito ao fundamento da sua interposição.

REVISÃO DA DOSIMETRIA - RECURSOS DO MINISTÉRIO PÚBLICO DE 1º GRAU E DE WELLINGTON DOS SANTOS SILVA.

O
Ministério Público de 1º grau quanto a ilustre defesa técnica - ambos com supedâneo no artigo 593, inciso III, alínea “c”, do Código de Processo Penal - requereram a revisão da dosimetria da pena, de forma a ser redimensionada a pena-base fixada na sentença.

Como é cediço, a fim de alcançar a correta individualização da pena o Julgador deve adotar, conforme o comando inserido no artigo 68 do Código Penal, o critério trifásico.

Desse modo, deverá fixar, com suporte nas circunstâncias do artigo 59 do aludido código, a pena-base sobre a qual incidirão, em primeiro lugar, as atenuantes e as agravantes (segunda fase) e, após, as causas de diminuição e de aumento (terceira fase).

Nesse processo, deverá o Magistrado proceder com cautela e motivadamente, a fim de evitar arbítrios e a ocorrência de
bis in idem
.

In casu,
verifica-se que
a pena-base do crime de homicídio, nos termos do artigo 121, §2º, inciso IV, do Código Penal, foi fixada em 16 (dezesseis) anos de reclusão, ou seja, em 04 (quatro) anos acima do respectivo patamar mínimo legal, considerando que:

“
CULPABILIDADE
: a elevada intensidade do dolo do agente enseja a exasperação da pena base, pois o réu saiu do bar para buscar urna arma branca, retornando em seguida, esfaqueando a vítima.
ANTECEDENTES
: o réu não registra maus antecedentes, conforme certidão de fl. 132;
CONDUTA SOCIAL
e
PERSONALIDADE
: ausentes maiores elementos nos autos;
MOTIVO DO CRIME
: próprio do tipo penal;
CIRCUNSTÂNCIAS
: são desfavoráveis, eis que a ofendido foi atraído para ter uma suposta conciliação com o réu e durante a conversa, foi surpreendido pela ação delituosa do réu, que desferiu-lhe golpe de faca. No entanto, deixo de considerar tal circunstância para exasperar a pena-base, por já se tratar de qualificadora.
CONSEQUÊNCIAS DO CRIME
: são gravosas pois a vítima possuía três filhos, que foram abruptamente ceifados do convívio paternal.
COMPORTA
M
ENTO DA VITIMA
: nada a valorar, pois a ofendido não contribuiu para a prática delitiva. Observando as circunstâncias judiciais acima examinadas, com destaque para a culpabilidade e as consequências do crime, considerando coma qualificadora aquela prevista no artigo 121, §2°, inciso IV, do Código Penal, e observando a pena cominada ao delito, de 12 a 30 anos de reclusão, fixo a pena-base de 16 (dezesseis) anos de reclusão.”

Como se vê, foram aferidas como desfavoráveis ao apelante a culpabilidade, as consequências e as circunstâncias do crime, estando os referidos vetores devidamente apoiados nas provas dos autos.

Insta salientar que os critérios adotados pela jurisprudência e pela doutrina, diante do silêncio do legislador em estabelecer critérios para o aumento da pena-base, são meramente indicativos e não vinculantes, sendo possível, teoricamente, estabelecer a pena-base no patamar máximo com fundamento em apenas uma circunstância judicial desabonador.

Desta feita, a exacerbação da pena foi feita sem que isso afetasse a legalidade ou a justiça da dosimetria, tendo sido observado, com critério, todos os elementos essenciais à sua quantificação, não havendo motivo ensejador de modificação, pois não se afastou das balizas fixadas pela Doutrina e Jurisprudência, especialmente tendo em vista que a sentença recorrida adotou o parâmetro de 1/8 sobre o intervalo das penas mínima e máxima previstas no tipo penal, amplamente aceito pelo STJ, nos termos registrados acima.

Destarte, deve-se levar em consideração o entendimento da própria Corte Suprema, que apenas admite a fixação da reprimenda no mínimo legal, quando todas as circunstâncias judiciais forem valoradas de maneira positiva e,
contrario sensu
, permite-se a exasperação da pena quando alguma delas for desfavorável, o que ocorreu no caso em apreço.

Assim, não deve prosperar o pedido de redução da pena-base como pleiteia a douta defesa.

Ao contrário da Defesa, o Ministério Público de 1º grau requer a majoração da pena-base, sob o argumento de que as circunstâncias do crime merecem ser avaliadas de forma mais ampla do que aquela declinada na sentença, conferindo maior grau de reprovabilidade da conduta.

No entanto, a meu ver, tal pleito não merece prosperar, eis que a referida circunstância judicial encontra-se aferida de forma idônea pelo MM. Juiz de 1º grau, considerando a dinâmica e o modo com que o crime foi executado pelo apelante, com arrimo nas provas coligidas à instrução processual e de acordo com o seu poder discricionário para a fixação da pena-base.

Nessa senda, tenho que a pena-base encontra-se fixada de forma razoável e proporcional, não havendo motivos para que seja majorada.

Ao analisar a segunda fase do cálculo, o Magistrado reconheceu a presença da atenuante da confissão espontânea, reduzindo a pena em 02 (dois) anos e 08 (oito) meses, fixando-a em 13 (treze) anos e 04 (quatro) meses de reclusão, a qual manteve em definitivo, à míngua, na terceira fase, da presença de causas de aumento e de diminuição de pena.

Dessa forma, considerando que as circunstâncias judiciais do crime de homicídio encontram-se aferidas de forma idônea pelo Magistrado de 1º grau, há de ser preservada a sanção final estabelecida na sentenç
a.

Ante o exposto
, CONHEÇO
do
s

presente
s

recurso
s
para,
no mérito,
NEGAR
-LHE
S
PROVIMENTO.

É como voto.

09

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)